Tribunal: TJMT
Processo: 1016173-98.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRAZIANE SILVA VIEIRA - CPF: 668.054.491-20 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO PARA AUTORA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO REALIZADOS JUNTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO
.

1.

Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2.

Trata-se de
ação de indenização por dano temporal e dano moral
em que a Recorrente/Recorrida
Graziane Silva Vieira
postula a reparação por dano temporal e moral, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que afirma ser inexistente no valor de
R$ 328,85 (trezentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos)
com data de inclusão em
30.06.2017
.

3.
Narrou a parte autora que
“(...)
Recentemente, a parte autora tentou realizar compras de forma parcelada, momento em que teve seu pedido negado por ter o nome restrito pela ré em órgão de proteção ao crédito. Ante forte constrangimento público e sem saber como proceder, a parte autora buscou informações de como seu nome figura na lista de devedores da ré, visto que NÃO RECONHECE ESTA DÍVIDA, TENDO EM VISTA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
”

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência, na qual condenou a ré a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

5
.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

6.

Não obstante a sentença tenha reconhecida a existência de danos morais e a inexistência da relação jurídica, contudo, ao analisar detidamente as provas dos autos, verifico que houve a comprovação na contratação, mediante a juntada de
histórico de consumo e pagamentos realizados, bem como as faturas referente aos meses de agosto a novembro de 2015,
a improcedência da pretensão se impõe. (ID. 634115460 fls. 19 a 22),

7.
Considerando a presunção de veracidade das faturas telefônicas e dos demais documento apresentados pela Recorrente aos autos, não derrubada pela parte Recorrida, resta demostrado que os serviços em questão foram efetivamente prestados.

8.
Havendo informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

9.
A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao requerente incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, diante da ausência de comprovação de quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito.

10.
Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão.

11. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.

12.
Condeno a parte Recorrente

GRAZIANE SILVA VIEIRA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão e declarou a inexistência de débitos inscritos nos Órgãos de Proteção ao Crédito do SPC/SERASA, no valor de
R$ 328,85 (trezentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos)
e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
por inscrição indevida.

Sobreveio sentença de procedência, da qual transcrevo em parte, Id. 72813978:

“(...)

Dispositivo
.

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas e, no tocante ao mérito,
julgar

parcialmente procedente
o pedido contido na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (30/06/2017, ID 34190227) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

b)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé formulado pela Reclamada;

c)
indeferir
o pedido contraposto formulado pela Reclamada;

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A
VIVO S.A
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, sendo afastada a condenação por danos morais e seja o autor condenado ao pagamento do pedido contraposto. Subsidiariamente, requer a adequação do valor da condenação, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais.

Por sua vez, a Autora
GRAZIANE SILVA VIEIRA
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorada a quantificação do dano moral e incluída a condenação de dano temporal de forma autônoma.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021